Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-74.2022.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - ação cominatória visando à repactuação de dívidas provenientes de empréstimos e cartão de crédito, nos termos da Lei no 14.181/2021.
2. Decisão anterior – sentença de procedência, com homologação de plano de pagamento apresentado pela perícia judicial.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) o atendimento do plano de pagamento compulsório às previsões normativas, (ii) a distribuição dos ônus de sucumbência e (iii) a necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. É requisito para a adoção do procedimento indicado pela apelada-autora que o consumidor esteja superendividado, o que, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, significa que a pessoa natural, de boa-fé, não tenha condições financeiras de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O Decreto no 11.567/2023, que alterou o art. 3o do Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, determinou mínimo existencial como a renda mensal equivalente a R$ 600,00.
5. O § 4o do art. 104-B do CDC estabelece critérios para a elaboração do plano de pagamento compulsório, entre os quais, o prazo máximo de pagamento em cinco anos e a adoção de índices oficiais de preço para a correção monetária.
6. O plano de pagamento não observou o valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto no 11.567/2023 nem as exigências do CDC para o plano compulsório e, portanto, deve ser refeito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, arts. 54-A, 104-A e 104-B, § 4o. Decreto no 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0736738-34.2024.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/2/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0735538-89.2024.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/2/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0745175-98.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/10/2024.